Tribunal: TJDFT
Processo: 0746893-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 509, §4o, DO CPC. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta por espólio em face de sentença que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, julgou líquida a condenação em R$ 5.888.066,96 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, referente a valores a serem restituídos ao apelado em decorrência de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a deserção do recurso de apelação por ausência de recolhimento inicial de preparo; (ii) determinar se é adequada a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum ante a alegação de necessidade de dilação probatória sobre a validade dos títulos; (iii) verificar se o valor da liquidação está devidamente comprovado nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo recursal, após prazo concedido por decisão monocrática da relatora, regulariza a situação processual e afasta a deserção
4. O arquivamento definitivo do inquérito policial que investigava supostas fraudes, por ausência de justa causa e de evidência de ilícito, após sete anos de investigação, constitui fato superveniente relevante que afasta as alegações de irregularidade nos títulos apresentados.
5. Na liquidação de sentença é vedado discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou, nos termos do art. 509, §4o, do CPC, competindo a esta fase processual apenas a quantificação do quantum debeatur, não sendo possível rediscutir o an debeatur já decidido na fase de conhecimento.
6. O acórdão liquidando reconheceu que houve entrega de valores pelo apelado, determinando apenas que fossem quantificados em liquidação, de modo que inexiste fato novo a justificar a conversão para o procedimento comum.
7. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional que exige demonstração de sua imprescindibilidade, não sendo adequada em sede de liquidação quando já há documentos robustos que comprovam os pagamentos, tais como notas promissórias quitadas, cheques compensados e recibos assinados com firma reconhecida.
8. O art. 324 do Código Civil estabelece que a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento, cabendo à parte que alega o não pagamento o ônus de ilidir tal presunção, nos termos do art. 373, II, do CPC.
9. Para espólio, a análise da gratuidade de justiça deve considerar a liquidez do acervo hereditário, não o patrimônio nominal dos bens ou a capacidade econômica individual dos herdeiros, sendo cabível o deferimento provisório com diferimento do pagamento das custas para momento posterior, após a liquidação do patrimônio.
10. A documentação apresentada pelo apelado - notas promissórias, cheques, recibos com reconhecimento de firma e endossos - comprova satisfatoriamente os pagamentos realizados, não tendo o espólio produzido qualquer prova concreta em sentido contrário, limitando-se a levantar questionamentos genéricos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: 1. Na liquidação de sentença é vedado rediscutir o an debeatur, competindo a esta fase apenas a quantificação do quantum debeatur, não cabendo conversão para procedimento comum quando o acórdão liquidando já reconheceu a existência da obrigação. 2. O arquivamento de inquérito policial por ausência de evidências de ilícito afasta alegações de irregularidade nos títulos que fundamentam a liquidação. 3. A posse de títulos quitados gera presunção de pagamento (art. 324, CC), cabendo à parte contrária o ônus de ilidir tal presunção.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 313, §4o, 373, II, 509, I, II e §4o, e 99, §2o; CC/2002, art. 324.
Jurisprudência relevante citada: não há.